Tribunal: TCU
Processo: 010.396/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos pelos Srs. João Bosco Giardini, Maria Alzira de Almeida Martins e Tânia Maria Freitas de Souza em face do Acórdão 9.446/2021-TCU-1a Câmara, por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento aos pedidos de reexame interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 6.467/2020-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos nos quais se analisam, nesta fase, Embargos de Declaração opostos pelos Srs. João Bosco Giardini, Maria Alzira de Almeida Martins e Tânia Maria Freitas de Souza em face do Acórdão 9446/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas negou provimento aos pedidos de reexame interpostos pelos embargantes contra o Acórdão 6467/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta decisão aos embargantes e ao Ministério Público Federal.